Tribunal: TJMT
Processo: 1028850-90.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028850-90.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[IDENILDE PEREIRA DE ARAUJO NEVES - CPF: 779.936.241-34 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL INSTRUÍDA EM NOME DE TERCEIRO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto em ação proposta por Idenilde Pereira de Araujo Neves, na qual se alega negativação indevida, embora toda a documentação juntada à exordial diga respeito exclusivamente a terceiro, Edilson Moreira dos Reis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a petição inicial é apta quando instruída apenas com documentos pertencentes a pessoa estranha à lide; e (ii) determinar se tal vício enseja a extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A petição inicial deve ser instruída com documentos indispensáveis à demonstração dos fatos constitutivos do direito alegado, conforme determina o art. 320 do CPC.

4.

A juntada exclusiva de documentos referentes a terceiro impede a verificação da pertinência subjetiva da demanda e inviabiliza a comprovação mínima da relação jurídica afirmada.

5.

A discrepância entre a narrativa fática atribuída à autora e o acervo documental apresentado configura inépcia da inicial, pois rompe a correlação lógica necessária entre fatos e provas.

6.

A inexistência de elementos documentais vinculados à autora caracteriza ausência de pressuposto processual essencial, impondo a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I e IV, do CPC.

7.

O vício identificado é insanável, por não se tratar de erro material, mas de ausência completa de lastro probatório mínimo relacionado à titularidade do direito alegado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido. Processo extinto sem resolução de mérito.

Tese de julgamento
:

1.

A instrução da petição inicial com documentos pertencentes exclusivamente a terceiro torna a inicial inepta, por inexistência de prova mínima vinculada à parte autora.

2.

A ausência de documentos indispensáveis relacionados à autora caracteriza falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando a extinção sem resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 320 e 485, I e IV; Lei no 9.099/1995, art. 55.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025